Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Prescrição da pretensão punitiva. Supressão de instância.

Sem evidências de ilegalidade ou de vício manifesto, não se examina, em habeas corpus, a prescrição de pretensão punitiva, se essa não foi anteriormente apreciada pelo juiz da vara de execuções penais, pena de supressão de instância. Ordem denegada.